Tribunal: STF
Processo: MS 20900
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-01
Data de publicação: 1989-02-01

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 7,
II DA LEI 1.533/51.
A MEDIDA LIMINAR NÃO TEM POR OBJETO O MÉRITO DA CAUSA MAS A
GARANTIA DA EFICACIA DO JULGADO, CASO FAVORAVEL AO IMPETRANTE.
PRESENCA DOS REQUISITOS DO ART. 7., II, DA LEI 1.533/51.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.